Tribunal: TJBA
Processo: 0000423-15.2009.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000423-15.2009.8.05.0006 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: F J DOS REIS & CIA LTDA Advogado(s): LUCIO FLAVIO ANDRADE LOPES APELADO: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO AUTOR. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta por F J DOS REIS & CIA LTDA contra sentença proferida pela Vara Cível da Comarca de Amargosa que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada em face do Município de Amargosa, com fundamento no art. 485, II, do Código de Processo Civil, ante a alegada paralisação do feito por mais de cinco anos sem impulso processual da parte autora. 2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa, sem prévia intimação pessoal da parte autora, configura nulidade processual apta a ensejar a anulação da sentença recorrida. 3. O art. 485, §1º, do Código de Processo Civil impõe, como condição de validade para a extinção do processo por abandono da causa, a prévia intimação pessoal do autor para que dê andamento ao feito no prazo de cinco dias. 4. A ausência de intimação pessoal prévia da parte autora, antes da prolação da sentença extintiva, configura nulidade processual por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988), porquanto o direito de manifestação antecipada é condição indispensável à regularidade da decisão extintiva. 5. A extinção por abandono da causa sem observância do procedimento previsto no §1º do art. 485 do CPC não pode ser convalidada pela mera ciência da sentença já prolatada, devendo o vício ser reconhecido com a consequente anulação do decisum e retorno dos autos à origem. 6. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000423-15.2009.8.05.0006, em que figuram como apelante F J DOS REIS & CIA LTDA e como apelado o Município de Amargosa. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.